Tribunal: TJDFT
Processo: 0756284-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756284-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO ROSA ANDRE, JOSE HUMBERTO FRAZAO DE MENEZES APELADO: CORINA MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por José Humberto Frazão de Menezes e Benedito Rosa André (réus) contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A certidão de ID 75775223 informa a distribuição prévia de processos vinculados ao presente ao Desembargador James Eduardo Oliveira (AGI 0700875-83.2025.8.07.0000). Em tais casos, o exercício da atividade jurisdicional prévia pelo Relator atrai a incidência das regras de prevenção, disposta no art. 930, parágrafo único, do CPC, o qual dispõe: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Por motivo de afastamento legal, o processo não foi distribuído ao eminente Relator prevento na ocasião. O período de afastamento, no entanto, já se encerrou. Ademais, não se trata de hipóteses de afastamento superior a 30 dias ou medidas urgentes (art. 82 § 1o RITJDFT). Assim, redistribua-se o feito ao Desembargador James Eduardo Oliveira. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r